Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA. RESOLUÇÃO ANAC. CDC. PREVALÊNCIA DA NORMA PROTETIVA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1. No conflito de normas aplicáveis ao contrato de transporte aéreo, devem prevalecer as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque melhor traduzem o objetivo da Constituição Federal de amparar o polo vulnerável da relação jurídica existente entre a transportadora e o passageiro.

2. Consoante disposto no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, são direitos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

3. A ausência de informações claras acerca do cancelamento automático do trecho de volta, quando o passageiro perde o trecho de ida, faz exsurgir a responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviço, por eventuais prejuízos sofridos em decorrência da falha na prestação dos serviços.

4. É abusiva a cláusula contratual que coloca o consumidor em exagerada desvantagem, máxime quando não demonstrado pela transportadora que o passageiro tinha ciência da limitação imposta, a resultar no cancelamento do serviço contratado.

5. O cancelamento automático do trecho de volta pela transportadora, ante a ausência de comparecimento do passageiro no trecho de ida (no show), sem a restituição da quantia paga pelo consumidor, implica em enriquecimento sem causa da prestadora de serviços, cuja prática deve ser rechaçada.

6. A falha na prestação de serviço enseja indenização por danos morais. “Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

7. Apelações conhecidas. Provida a interposta pelo Autor e não provida a interposta pela ré Smiles Fidelidade S.A. Unânime.